Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA Intimados do despacho de ID 77720531, por publicação, os advogados do banco apelante não se manifestaram (IDs 77789111 e 78129165). Intimem-se, novamente, os advogados - Dr. Leonardo Henkes Thompson Flores, OAB/DF 24718A, Dra. Roberta Henkes Thompson Flores, OAB/DF 43002A e Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/MT 8184A -, para que se manifestem quanto à adesão, do autor, ao acordo coletivo e opção pelo depósito judicial. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES